Tribunal: TJDFT
Processo: 0703655-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0703655-66.2020.8.07.0001 APELANTE: CONDOMINIO JARDINS DO PEQUIS APELADO: MIKAEL RIBEIRO MORALES D E S P A C H O Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o devido recolhimento do preparo da apelação interposta, uma vez que o comprovante de pagamento acostado ao id 26787946 refere-se a número e valor diversos daqueles constantes da guia de custas de id 26787947. Em não sendo comprovado o recolhimento no tempo certo, o preparo deverá ser recolhido em dobro, conforme preceitua o art. 1007, § 4o do CPC, sob pena de deserção. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator